Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-61.2021.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. DESPROVIDO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO MANTIDA. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. REITERAÇÃO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS DIRETRIZES DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A PREVENÇÃO DA DELIQUÊNCIA JUVENIL (RIAD). RECURSO DESPROVIDO.
1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Devem ser mantidas as causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes, no ato infracional análogo ao crime de roubo, quando elas estão embasadas em provas dos autos, em especial na palavra da vítima.
3. A aplicação das medidas socioeducativas deve ter como paradigma a capacidade de cumprimento do menor infrator, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo deverá ser sempre o de reconduzi-lo a uma nova proposta de convivência na sociedade, de modo que não há, no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ordem obrigatória a ser observada, no que tange a gradação das medidas a serem impostas.
4. A prática de ato infracional com violência e grave ameaça à pessoa, a persistência na prática de atos infracionais, a ineficácia da aplicação anterior de medidas socioeducativas mais brandas e as condições pessoais desfavoráveis do adolescente autorizam a aplicação da medida de internação.
5. É impossível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no Código Penal para a aplicação das medidas socioeducativas regidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, por ausência de previsão legal, uma vez que a medida socioeducativa não constitui pena, razão pela qual não prospera o pleito de abrandamento da medida socioeducativa aplicada na sentença.
6. A ausência de valoração da confissão do adolescente não viola as Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil (Diretrizes de Riad), porque o que se veda, especificamente no seu artigo 54, é a criação por lei e a imposição de medida socioeducativa ao adolescente pela prática de conduta não criminalizada, o que não se verifica no caso em exame.
7. Recurso conhecido e desprovido.